Tribunal: STJ
Processo: 0000377-14.2022.8.08.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062476 - ES
(2025/0377702-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIURIZATTO COELHO
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PRISÃO EM FLAGRANTE.
GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se questiona a legalidade da prisão em flagrante realizada
pela Guarda Municipal, com base em fundada suspeita decorrente de informação
prestada por populares.
2. A parte agravante sustenta a nulidade da abordagem realizada pela Guarda
Municipal, alegando ausência de justa causa e usurpação de competência, além de
questionar a materialidade do delito por ausência de documentos formais como Auto
de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial.
3. As instâncias ordinárias firmaram a premissa de que a abordagem foi motivada por
circunstância concreta, evidenciando a necessidade da diligência, e que a apreensão
dos objetos subtraídos foi confirmada por depoimentos testemunhais e documentos
constantes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem realizada pela Guarda
Municipal, com base em informação de populares e fundada suspeita, foi legítima e se
as provas obtidas são lícitas.
5. Saber se há ausência de materialidade formal do delito, considerando a inexistência
de Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial.
6. Saber se a atuação da Guarda Municipal configura usurpação de competência das
polícias, conforme alegado pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi motivada por circunstância
concreta que evidenciava a necessidade da diligência, caracterizando fundada
suspeita e exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.
Documento eletrônico VDA54075641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 293d4995-97fd-4a6d-9c25-d6bc1598e3e6

8. As provas obtidas na abordagem são lícitas, pois foram confirmadas em regular
instrução probatória, não havendo violação do
do Código de Processo Penal.
art. 157
9. A atuação da Guarda Municipal, no caso concreto, foi legítima e compatível com os
limites constitucionais e legais de sua função, não configurando usurpação de
competência das polícias.
10. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem realizada pela Guarda Municipal com base em
fundada suspeita e circunstância concreta é legítima e compatível com os limites
2.
constitucionais e legais de sua função.
As provas obtidas em abordagem realizada
pela Guarda Municipal são lícitas quando confirmadas em regular instrução probatória.
3. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias sobre premissas fáticas
firmadas demanda incursão no acervo fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158, 159, 244;
§ 8o.
CF/1988, art. 144,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral;
STJ,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp 1.977.119/SP,
23/8/2022;
STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54075641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 293d4995-97fd-4a6d-9c25-d6bc1598e3e6

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062476 - ES
(2025/0377702-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIURIZATTO COELHO
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PRISÃO EM FLAGRANTE.
GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se questiona a legalidade da prisão em flagrante realizada
pela Guarda Municipal, com base em fundada suspeita decorrente de informação
prestada por populares.
2. A parte agravante sustenta a nulidade da abordagem realizada pela Guarda
Municipal, alegando ausência de justa causa e usurpação de competência, além de
questionar a materialidade do delito por ausência de documentos formais como Auto
de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial.
3. As instâncias ordinárias firmaram a premissa de que a abordagem foi motivada por
circunstância concreta, evidenciando a necessidade da diligência, e que a apreensão
dos objetos subtraídos foi confirmada por depoimentos testemunhais e documentos
constantes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem realizada pela Guarda
Municipal, com base em informação de populares e fundada suspeita, foi legítima e se
as provas obtidas são lícitas.
Documento eletrônico VDA54075633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:52
Código de Controle do Documento: 3da86af2-d239-4be4-9a7d-1efa651c818b

5. Saber se há ausência de materialidade formal do delito, considerando a inexistência
de Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial.
6. Saber se a atuação da Guarda Municipal configura usurpação de competência das
polícias, conforme alegado pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi motivada por circunstância
concreta que evidenciava a necessidade da diligência, caracterizando fundada
suspeita e exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.
8. As provas obtidas na abordagem são lícitas, pois foram confirmadas em regular
instrução probatória, não havendo violação do
do Código de Processo Penal.
art. 157
9. A atuação da Guarda Municipal, no caso concreto, foi legítima e compatível com os
limites constitucionais e legais de sua função, não configurando usurpação de
competência das polícias.
10. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem realizada pela Guarda Municipal com base em
fundada suspeita e circunstância concreta é legítima e compatível com os limites
2.
constitucionais e legais de sua função.
As provas obtidas em abordagem realizada
pela Guarda Municipal são lícitas quando confirmadas em regular instrução probatória.
3. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias sobre premissas fáticas
firmadas demanda incursão no acervo fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158, 159, 244;
§ 8o.
CF/1988, art. 144,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral;
STJ,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp 1.977.119/SP,
23/8/2022;
STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO GIURIZATTO
COELHO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 368):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. INFORMAÇÃO
PRESTADA POR POPULARES. POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEGALIDADE DA
PRISÃO.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54075633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:52
Código de Controle do Documento: 3da86af2-d239-4be4-9a7d-1efa651c818b

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
).
382/383
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão aplicou, de forma
genérica, o Tema 656 do Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a jurisprudência
da Sexta Turma que veda à Guarda Municipal a realização de diligências investigativas
com base em informações de terceiros, configurando usurpação de competência e
violação dos arts. 157 e 244 do Código de Processo Penal.
Sustenta
em relação ao Tema 656, destacando que a atuação
distinguishing
amparada em “informação de populares” não legitima perseguições, abordagens e
buscas veiculares pela Guarda Municipal, invocando precedente específico: Não é das
guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar
[...],
[...]
realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos
ou ainda investigar
[...]
denúncias anônimas
(

REsp n. 1.977.119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 23/8/2022).
Argumenta tratar-se de questão de direito – valoração jurídica de fatos
incontroversos –, afastando o óbice da Súmula 7, por discutir a legalidade da atuação e
o alcance funcional da Guarda Municipal à luz dos arts. 244 do Código de Processo
Penal e 144, § 8o, da Constituição Federal.
Defende a ausência de materialidade formal do delito, ante a inexistência
nos autos de Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial, com violação
dos arts. 158, 159 e 279 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a prova
testemunhal para crime que deixa vestígios.
Requer o reconhecimento da nulidade das provas produzidas pela Guarda
Municipal por violação do
do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o
art. 157
enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados; pleiteia, ainda, a absolvição
por ausência de materialidade e de dolo específico.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que os agentes municipais efetuaram a prisão em
flagrante do acusado quando este se encontrava evadindo-se do local, na posse dos
bens subtraídos.
Documento eletrônico VDA54075633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:52
Código de Controle do Documento: 3da86af2-d239-4be4-9a7d-1efa651c818b

A defesa argumenta com a nulidade da abordagem, em razão da ausência
de justa causa.
Sem razão.
Da análise das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias,
especialmente do acórdão recorrido, percebe-se que a guarda municipal fora acionada
por populares e, ao chegar no local, verificou o acusado em fuga, de posse dos objetos
subtraídos.
Assim, verifica-se que a abordagem partiu de circunstância concreta que
evidenciava a necessidade da diligência, caracterizando a fundada suspeita
autorizadora da incursão, traduzida em exercício regular da atividade de policiamento
ostensivo da guarda municipal, não se havendo falar em ilicitude das provas, já que, ao
que consta dos autos, o que ocorreu foi justamente ação no sentido de evitar-se o
completo apossamento de coisa alheia, confirmada em regular instrução probatória.
Nesse sentido: STF – RE n. 1.576.874 AgRg, Primeira Turma, Rel. Min.
Flávio Dino, DJEN 15/12/2025.
Assim, nada obstante os argumentos enumerados pelo agravante, evidencia-
se a justa causa para a abordagem, que ao final logrou apreender os objetos
relacionados ao crime em questão.
A apreensão dos objetos restou evidenciada no auto de apreensão (fls.
mencionadas no acórdão recorrido), sendo que a restituição destes foi
16/17,
confirmada pelos depoimentos testemunhais colhidos mediante regular instrução. Tais
premissas fáticas restaram firmadas nas instâncias ordinárias e a reversão do
entendimento das instâncias ordinárias, com relação a estas, demanda incursão no
acervo fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 7/STJ.
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento novo que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54075633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:52
Código de Controle do Documento: 3da86af2-d239-4be4-9a7d-1efa651c818b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0377702-9
AREsp 3.062.476 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003771420228080062 3771420228080062
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO GIURIZATTO COELHO
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: CAMILO VIANA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO PEREIRA DE FREITAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO GIURIZATTO COELHO
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449320=4650113@
2025/0377702-9 - AREsp 3062476 Petição : 2025/0119578-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:53
Código de Controle do Documento: B71BEACE-2747-45A2-A956-2EA3DB88EF05